Tribunal: TJSP
Processo: 1006334-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância a quo – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância a quo – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Crediário - Contrato bancário – Operação posterior à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Previsão contratual expressa – Licitude da operação financeira:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, quando expressamente prevista no contrato.

TAXA DE JUROS
--Instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios – Revisão da taxa de juros – Situação excepcional -- Comprovação – Precedentes do STJ:

-- É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira em situações excepcionais, desde que comprovado pela parte prejudicada.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
Registro: 2020.0000762085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006334-29.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATANAEL
LUIZ CAIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram em parte
do recurso, e na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
-- voto n. 20.955 --
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003
Apelante: Natanael Luiz Caiana
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: 1a VC- Foro Regional do Jabaquara - Capital
Juiz de Direito Sentenciante: Cristiane Vieira
Disponibilização da sentença: 19/05/2020
INOVAÇÃO RECURSAL
Tese não aduzida na instância a quo
Controvérsia não
instaurada Alegação apenas em apelação Impossibilidade
Inteligência do art. 1013, “caput”, do CPC/2015:
Nos termos do art. 1013, “caput”, do CPC/2015, não se admite a
alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo,
porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância,
exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Crediário - Contrato bancário Operação posterior à edição da
Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 Previsão contratual
expressa Licitude da operação financeira:
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000,
admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, quando
expressamente prevista no contrato.
TAXA DE JUROS
--Instituições financeiras Abusividade dos juros remuneratórios
Revisão da taxa de juros Situação excepcional -- Comprovação
Precedentes do STJ:
-- É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição
financeira em situações excepcionais, desde que comprovado pela
parte prejudicada.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de lei
Pagamento do valor antecipado Não ocorrência Acréscimo do
imposto ao saldo devedor Cabimento Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls.151/156, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por Natanael Luiz Caiana contra Itaú Unibanco S.A.,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15 % sobre o valor
atualizado da causa.
Apela o autor (fls.162/172) alegando ter
aforado a presente ação com fulcro no que respeita a legislação pertinente,
bem como demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados, e completou que a sentença merece ser
reformada tendo em vista que deixou de analisar quase que a totalidade
dos pedidos formulados na petição inicial.
Explica que: “quando a parte Requerente
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação
fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator,
equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não
ocorreu com todo respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o
Digno Juízo a quo não atentou para uma análise mais aprofundada no
referido contrato, o que certamente se feito, a ação seria julgada
totalmente procedente”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
Afirma que as tarifas questionadas, como a
de cadastro, registro de contrato e parcela premiável “têm como função
precípua obter
proveitos
econômicos
sob
o
desconhecimento
do
consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não
perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados”.
Acrescenta que: “o custo e os serviços em tela
são de interesse único e exclusivo da instituição bancária, portanto,
inerente a própria atividade que já é remunerada pelos juros fixados,
sendo de total obrigação das instituições suportar tais despesas”.
Aduz que: “os valores cobrados revelaram
uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor, nos
termos do artigo 51, inciso IV do CDC”, bem como explica que a
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação
que comprovasse a prestação de serviço referente à cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
Quanto ao seguro prestamista, consigna que
“diante da imposição da seguradora a ser contratada, torna-se irrelevante
o fato de o consumidor ter livremente optado pela contratação do seguro,
de modo que a cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois
tal procedimento caracteriza a denominada venda casada, expressamente
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor”.
Destaca que, “no tocante aos juros, estes
ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma
gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
judiciário equilibrar tais encargos”. Afirma ser ilegal a cobrança de juros
capitalizados, conforme Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, e que
a multa contratual moratória não pode ser superior a 2%. Volta-se contra
a cobrança de IOF, por se tratar de bis in idem.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que sejam acolhidos todos os pedidos da inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.45), e fica recebido,
nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Novo
Código de Processo Civil.
O
réu apresentou resposta ao recurso
(fls.175/179), pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pela manutenção da decisão por
seus próprios termos.
É o relatório.
I. NATANAEL LUIZ CAIANA ajuizou ação
revisional contra ITAU UNIBANCO S.A., aduzindo ter celebrado com o réu
contrato de empréstimo pessoal- crediário, a ser quitado em 24 parcelas
de R$995,56, o qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a
cobrança de juros acima de 12% ao ano, a indevida capitalização de juros,
culminando com a aplicação de taxa diversa da contratada, além de não
prevista expressamente no contrato.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
cobrança das taxas, serviços e multas, e condenar o requerido à devolução
dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, o autor recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 2971, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas taxas
de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”2
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 7,93% ao mês e 153,28%
a.a. (fls. 33), era incompatível com a média do mercado, razão pela qual
devem ser mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que os
juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se,
ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a edição da
Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual impede a
limitação dos índices de juros a serem impostos pelas instituições
financeiras, desde que caracterizada a abusividade em comparação à
média praticada pelo mercado.3
Com relação à capitalização mensal do
crediário, conforme é possível verificar pela análise do documento juntado
a fls.33 e seguintes, as partes celebraram o contrato de mútuo com a
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
expressa previsão da cobrança de juros capitalizados mensalmente, o que
é permitido pela Medida Provisória 2170-36/2001.
E o C. Supremo Tribunal Federal já concluiu,
pela via do controle difuso de constitucionalidade, pela validade de tal
Medida Provisória:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)
Assim, tratando-se de contrato celebrado após a
vigência da medida provisória mencionada e prevendo expressamente a
capitalização de juros, devendo ser reformada a sentença para se permitir
a capitalização mensal de juros neste contrato.
Fica,
portanto,
superada
argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros, essa
prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de
março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição
daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo e corretamente aplicada pela
instituição financeira.
Com relação ao seguro, não se vislumbra
abusividade nessa cobrança, não podendo ser afirmado que se trata de
venda casada.
A instituição financeira não forçou ou coagiu
a apelada a contratar um produto que não era de seu interesse, como
condição para liberar o empréstimo que almeja. Verifica-se que o referido
seguro
está
diretamente
relacionado
ao
próprio
financiamento,
depreendendo-se ter sido facultativa a adesão da cliente à contratação,
tendo optado por incluí-los no financiamento.
Nesse contexto, verifica-se que as cobranças
efetivadas pelo banco apelado foram regulares, não havendo saldo em
favor do apelante a ser devolvido.
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor, o
que torna a dívida mais onerosa.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi
cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador,
de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições
taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para
isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.4
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no bojo do
contrato.
Por fim, com relação ao afastamento das
44 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1006334-29.2020.8.26.0003 Capital voto n. 20.955
cobranças de Tarifa de Avaliação do Bem, do Registro de Contrato,
Tarifa de Cadastro e Parcela Premiável, é certo que tais pedidos não
constaram na petição inicial, e tal procedimento se caracteriza por
inovação em grau recursal, o que não se pode admitir, sob pena de
supressão de instância, bem como ofensa ao artigo 1013, caput do Código
de Processo Civil/2015.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece em parte do recurso, e na parte conhecida, nega-se
provimento.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
18% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --